Tribunal: STF
Processo: RE 1321148
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 54, Vol. 6):
     “PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. PROFESSOR. PÓ DE GIZ. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
    1. Foi considerado como trabalhado em condições especiais o período em que o autor laborou como professor, posterior à Emenda Constitucional n. 18/81, por conta da exposição a pó de giz, consoante formulário apresentado, que é prova suficiente para tal comprovação.
    2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que o rol de categorias profissionais danosas previsto nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 é meramente exemplificativo, podendo ser também considerada especial a atividade comprovadamente exposta a agentes nocivos, mesmo que não conste no regulamento. A exemplificar: REsp 658.016/SC, D21/11/2005.
    3. Desse modo, considerando o quadro analítico de cálculo de tempo de serviço, o que é suficiente para o restabelecimento do benefício, como confirmado na decisão monocrática de fls. 105-108.
    4. Agravo interno desprovido.”
    No apelo extremo (fl. 59, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 165, XX, da CF/1967 (com redação dada pela EC 18/1981); 202, III, e 40, III, “b”, da CF/1988 (na sua redação original); 201, § 8º, e 40, § 5º, da CF/1988 (com redação dada pela EC 20/1988). Em suma, a parte recorrente defende a impossibilidade de conversão, após a EC 18/1981, do tempo de serviço especial em comum, relativamente à atividade de professor, pois:
    a) “a classificação da atividade de professor como penosa foi levada a efeito pelo Decreto 53.831, de 25 de março de 1964, regra esta que não foi reprisada no Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979 (…), e muito menos nos Decretos n.s 356/91 e 611/92” (fl. 70, Vol. 6);
    (b) “o exercício da atividade de professor não gera o direito à conversão do tempo de contribuição tido como especial, eis que o acréscimo resultante da dita conversão implica em uma contagem fictícia que não se harmoniza quer com o texto constitucional anterior, quer com o atual” (fl. 71, Vol. 6).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 282/STF e 356/STF. Além disso, aduziu que o acórdão recorrido foi decidido com base na análise de legislação infraconstitucional, incidindo ao caso as Súmulas 636 e 638, ambas do STF (fl. 118, Vol. 6).
    No Agravo, o INSS refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 116, Vol. 6).
    Nesta CORTE, determinei o retorno dos autos à origem, para fins de observância do entendimento fixado no Tema 772 – ARE 703.550-RG (Vol. 7).
    Entretanto, o Tribunal local, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 12, Vol. 103):
    “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO SUBMETIDA A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL PELO DESEMPENHO DO MAGISTÉRIO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/81. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 703.550. NO PRESENTE CASO, CONTUDO, O RECONHECIMENTO DO LABOR ESPECIAL NÃO SE DEU EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PROFESSOR, MAS TAMBÉM PELA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO PÓ DE GIZ, AGENTE CONSIDERADO SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDDE LABORAL, NÃO SE CONFIGURANDO, PORTANTO, A HIPÓTESE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRAÇÃO. 
    1. Os presentes autos retornaram a este órgão jurisdicional em razão de despacho proferido pela Vice-Presidência desta Corte, a fim de possibilitar eventual exercício de juízo de retratação, na forma da legislação processual vigente, considerando o recurso interposto e o que restou decidido no RE 703.550, tema 772.
    2. Registre-se que os autos foram encaminhados inicialmente ao Gabinete 2, tendo o em. Desembargador Federal proferido despacho (fl. 435) no sentido de esclarecer que somente nessa oportunidade verificou que atuara também em primeiro grau de jurisdição, dando-se, portanto, por impedido e determinando, outrossim, a redistribuição do feito, o que resultou na redistribuição do processo ao Gabinete 3 e a este Relator.
    3. Inicialmente, cumpre afastar eventual alegação de nulidade do acórdão, ora sujeito ao juízo de retratação, visto que a atuação do Relator, em primeiro grau de jurisdição, não implicou exame do mérito. Precedente: (STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, REsp 1.834.544, DJe de 11/10/2019).
    4. Quanto ao juízo de retratação, é preciso considerar que tal exame restringe-se à possível descompasso entre a decisão recorrida e o precedente paradigma que consolidou o entendimento acerca da matéria apreciada, no caso o RE 703.550 – tema 772.
    5. No caso, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a este órgão jurisdicional, em razão de o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 703.550-PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/10/2014, sob regime do art. 543-B, do antigo Código de Processo Civil, ter firmado o entendimento de que, para fins de aposentadoria, não se permite a conversão do tempo de magistério em exercício comum, após a Emenda Constitucional 18/81, pois a aposentadoria especial de professor pressupõe o efetivo exercício dessa função, com exclusividade, pelo tempo mínimo fixado na Constituição Federal.
    6. Destarte, não é possível a contagem de tempo especial em razão do exercício da atividade de professor, após a EC nº 18/81.
    7. Acontece que, pelo que se infere da fundamentação do acórdão impugnado, o tempo de atividade especial computado em favor do autor, após a vigência da EC nº 18/81, não se deu, exclusivamente, em razão do exercício da função de professor e mas também porque o autor esteve sujeito, ao longo de sua jornada de trabalho, à ação de agente nocivo (pó de giz), considerado como apto à caracterização da especialidade laboral.
    8. Gize-se que constou expressamente do julgado recorrido que: “(...) De fato, somente é admitida a conversão para tempo comum de período trabalhado no magistério até a data da vigência da emenda Constitucional nº 18/81, que criou forma especial de aposentadoria aos professores, ou seja, somente os professores que se mantiveram na atividade docente durante todo o período constitucionalmente exigido fazem jus à aposentadoria com tempo de serviço reduzido. Neste sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 988.986, DJ de 2/8/2010. Por sua vez, a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo ruído exige a apresentação de laudo técnico pericial individualizado, uma vez que a simples menção a formulário padronizado ou uma informação generalizada, indicando a presença do referido agente no ambiente de trabalho não é capaz de imprimir certeza e precisão necessárias para caracterizar a insalubridade, haja vista que os níveis de exposição são registrados por equipamentos próprios de medição, que exigem conhecimento técnico e específico, restando assim insuficiente apenas a apresentação de formulário e laudo generalizado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do STJ: AgRg no REsp 941.885/SP, DJe de 04/08/2008; REsp nº 639.066/RJ, DJ de 07/11/2005. Contudo, a decisão de fls. 105/108, além de considerar o período em que o autor laborou como professor, posterior à Emenda Constitucional nº 18/81, como trabalhado em condições especiais por conta da atividade de professor e pela exposição a ruído, considerou a exposição a pó de giz apta a ensejar o reconhecimento da atividade como especial. Tal exposição foi demonstrada pelo formulário de fl. 24 que, ao contrário do que considerou o INSS, é prova pré-constituída e hábil a comprová-la. Cumpre ressaltar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que o rol de categorias profissionais danosas previsto nos Decretos 53.831 e 83.080/79 é meramente exemplificativo, podendo também ser considerada especial a atividade comprovadamente expostas a agentes nocivos, mesmo que não conste no regulamento. A exemplificar: REsp 658.016/SC, DJ 21/11/2005. A corroborar com a prejudicialidade à saúde da exposição a pó de giz, a certidão de óbito do autor, anexada às fls. 162, atestando a causa da morte: “insuficiência respiratória aguda e “pneumopatia a esclarecer”. Observe-se que a referida certidão de óbito, ainda que anexada aos autos posteriormente, também constitui prova suficiente de que o exercício da atividade foi prejudicial à saúde. Desse modo, considerando o quadro analítico de cálculo de tempo de serviço apresentado na sentença (fl. 83), com o reconhecimento do período laborado como professor, posterior à vigência da emenda Constitucional nº 18/81, como trabalhado em condições especiais, totaliza o impetrante mais de 30 anos de tempo de serviço, o que é suficiente para o restabelecimento do benefício, conforme confirmado na decisão de fls. 105/108. (grifei)...” (fls. 324/325). E prossegue o então Relator: “Quanto ao formulário de fl. 24, deve ser ressaltado que se trata de documento assinado pela Diretora da escola em que o autor trabalhava, o qual não foi contestado pela Autarquia, em sua autenticidade. Além disso, somente a partir da Lei nº 9.528, de 12/10/1997, passou-se a exigir que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos fosse feita mediante formulário emitido com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico ou engenheiro do trabalho – exigência desnecessária, no presente caso, pois o tempo de professor considerado como especial compreende apenas o período entre 01/11/1979 a 18/10/1988 como se vê à fl. 83. Desse modo, as razões expendidas pelo agravante não trouxeram alegação que pudesse convencer este Relator em sentido contrário ao decidido e, estando a decisão recorrida bem fundamentada, não merece qualquer reparo(...)”. (325/326).
    9. Logo, constata-se a teor da fundamentação constante no voto adotado pelo Relator originário que, independentemente do exercício da função de professor no período posterior à Emenda Constitucional nº 18/81, especificamente entre 01/11/1979 a 18/10/1988, o interstício em questão seria reconhecido como especial, em virtude da exposição do autor ao agente pó de giz considerado suficiente, por si só, à caracterização da especialidade laboral no caso concreto.
    10. Embora caiba o registro de que o mero exercício da atividade de professor, após o advento da EC nº 18/81, não sirva de fundamento para a contagem de tempo especial, a orientação emanada no julgamento do RE 703.550, não se presta a afastar o fundamento de que a especialidade laboral possa ser caracterizada pela exposição ao agente pó de giz, conforme constou no acórdão recorrido.
    11. Assinale-se, ademais, como já havia sido salientado, anteriormente, que não cabe, em sede juízo de retratação, revisar julgado com base em fundamento que não se mostra claramente contrário à orientação firmada, de forma definitiva, pelos Tribunais Superiores, e que serviu de base para o retorno dos autos ao órgão julgador, devendo o referido reexame ser restrito, sob pena de desvirtuamento do instituto processual.
    12. Não configuração da hipótese de retratação, confirmando-se, assim, a conclusão do acórdão recorrido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 106), foram rejeitados (fl. 10, Vol. 109).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem remeteu os autos ao STF (Vol. 113).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para refutar a aplicação do Tema 772 (RE 703.550 – RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2014) à hipótese dos autos (fl. 9, Vol. 103):
    “No caso, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a este órgão jurisdicional, em razão de o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 703.550-PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/10/2014, sob regime do art. 543-B, do antigo Código de Processo Civil, ter firmado o entendimento de que, para fins de aposentadoria, não se permite a conversão do tempo de magistério em exercício comum, após a Emenda Constitucional 18/81, pois a aposentadoria especial de professor pressupõe o efetivo exercício dessa função, com exclusividade, pelo tempo mínimo fixado na Constituição Federal. 
    Vale dizer, não é possível a contagem de tempo especial em razão do exercício da atividade de professor, após a EC nº 18/81. 
    Acontece que, pelo que se infere da fundamentação do acórdão impugnado, o tempo de atividade especial computado em favor do autor, após a vigência da EC nº 18/81, não se deu, exclusivamente, em razão do exercício da função de professor e mas também porque o autor esteve sujeito, ao longo de sua jornada de trabalho, à ação de agente nocivo (pó de giz), considerado como apto à caracterização da especialidade laboral. 
    Com efeito constou expressamente do julgado que: 
    “(...) De fato, somente é admitida a conversão para tempo comum de período trabalhado no magistério até a data da vigência da emenda Constitucional nº 18/81, que criou forma especial de aposentadoria aos professores, ou seja, somente os professores que se mantiveram na atividade docente durante todo o período constitucionalmente exigido fazem jus à aposentadoria com tempo de serviço reduzido. Neste sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 988.986, DJ de 2/8/2010. Por sua vez, a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo ruído exige a apresentação de laudo técnico pericial individualizado, uma vez que a simples menção a formulário padronizado ou uma informação generalizada, indicando a presença do referido agente no ambiente de trabalho não é capaz de imprimir certeza e precisão necessárias para caracterizar a insalubridade, haja vista que os níveis de exposição são registrados por equipamentos próprios de medição, que exigem conhecimento técnico e específico, restando assim insuficiente apenas a apresentação de formulário e laudo generalizado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do STJ: AgRg no REsp 941.885/SP, DJe de 04/08/2008; REsp nº 639.066/RJ, DJ de 07/11/2005. Contudo, a decisão de fls. 105/108, além de considerar o período em que o autor laborou como professor, posterior à Emenda Constitucional nº 18/81, como trabalhado em condições especiais por conta da atividade de professor e pela exposição a ruído, considerou a exposição a pós de giz apta a ensejar o reconhecimento da atividade como especial. Tal exposição foi demonstrada pelo formulário de fl. 24 que, ao contrário do que considerou o INSS, é prova pré-constituída e hábil a comprová-la. Cumpre ressaltar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que o rol de categorias profissionais danosas previsto nos Decretos 53.831 e 83.080/79 é meramente exemplificativo, podendo também ser considerada especial a atividade comprovadamente expostas a agentes nocivos, mesmo que não conste no regulamento. A exemplificar: REsp 658.016/SC, DJ 21/11/2005. A corroborar com a prejudicialidade à saúde da exposição a pó de giz, a certidão de óbito do autor, anexada às fls. 162, atestando a causa da morte: “insuficiência respiratória aguda e “pneumopatia a esclarecer”. Observe-se que a referida certidão de óbito, ainda que anexada aos autos posteriormente, também constitui prova suficiente de que o exercício da atividade foi prejudicial à saúde. Desse modo, considerando o quadro analítico de cálculo de tempo de serviço apresentado na sentença (fl. 83), com o reconhecimento do período laborado como professor, posterior à vigência da emenda Constitucional nº 18/81, como trabalhado em condições especiais, totaliza o impetrante mais de 30 anos de tempo de serviço, o que é suficiente para o restabelecimento do benefício, conforme confirmado na decisão de fls. 105/108. (grifei)...” (fls. 324/325). E prossegue o então Relator: “Quanto ao formulário de fl. 24, deve ser ressaltado que se trata de documento assinado pela Diretora da escola em que o autor trabalhava, o qual não foi contestado pela Autarquia, em sua autenticidade. Além disso, somente a partir da Lei nº 9.528, de 12/10/1997, passou-se a exigir que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos fosse feita mediante formulário emitido com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico ou engenheiro do trabalho – exigência desnecessária, no presente caso, pois o tempo de professor considerado como especial compreende apenas o período entre 01/11/1979 a 18/10/1988 como se vê à fl. 83. Desse modo, as razões expendidas pelo agravante não trouxeram alegação que pudesse convencer este Relator em sentido contrário ao decidido e, estando a decisão recorrida bem fundamentada, não merece qualquer reparo(...)”. (325/326). 
    Logo, constata-se a teor da fundamentação constante no voto adotado pelo Relator originário que, independentemente do exercício da função de professor no período posterior à Emenda Constitucional nº 18/81, especificamente entre 01/11/1979 a 18/10/1988, o interstício em questão seria reconhecido como especial, em virtude da exposição do autor ao agente pó de giz considerado suficiente, por si só, à caracterização da especialidade laboral no caso concreto. Embora caiba o registro de que o mero exercício da atividade de professor, após o advento da EC nº 18/81, não sirva de fundamento para a contagem de tempo especial, a orientação emanada no julgamento do RE 703.550, não se presta a afastar o fundamento de que a especialidade laboral possa ser caracterizada pela exposição ao agente pó de giz, conforme constou no acórdão recorrido. Assinale-se, ademais, como já havia sido salientado, anteriormente, que não cabe, em sede juízo de retratação, revisar julgado com base em fundamento que não se mostra claramente contrário à orientação firmada, de forma definitiva, pelos Tribunais Superiores, e que serviu de base para o retorno dos autos ao órgão julgador, devendo o referido reexame ser restrito, sob pena de desvirtuar o instituto processual. Hipótese em que não resta configurada, portanto, a necessidade de retratação, na forma acima explicitada, confirmando-se, portanto, a conclusão do acórdão recorrido.”
    Pois bem: no tocante à “possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional 18/1981”, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 703.550-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/10/2014, Tema 772), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que “é vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981.”
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. Conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Impossibilidade da conversão após a EC 18/81. Recurso extraordinário provido.”
    Em sua manifestação, o ilustre Relator, Min. GILMAR MENDES, afirmou que: 
    “A questão constitucional discutida nos autos é a possibilidade de conversão de tempo de serviço/contribuição cumprido no exercício do magistério, após a EC n. 18/81, em tempo de serviço/contribuição comum. 
    (…) 
    Tal quadro permite concluir que a TNU decidiu a controvérsia em desacordo ao entendimento iterativo do Supremo Tribunal Federal, qual seja, a aposentadoria especial de professor pressupõe o efetivo exercício dessa função, com exclusividade, pelo tempo mínimo fixado na Constituição da República. Assim, para fins de aposentadoria, não se permite a conversão do tempo de magistério em exercício comum. 
    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e pela reafirmação da jurisprudência desta Corte, a fim de assentar a vedação da conversão do tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/81. 
    Posto isso, voto pelo conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso extraordinário para afastar a conversão do tempo de serviço especial em comum na função de magistério do recorrente após a EC 18/81, e, se houver, pela inversão dos honorários, nos termos da legislação processual” (DJ 3.10.2014).”
    No caso concreto, ao concluir que o tempo de atividade especial computado em favor da parte autora, após a vigência da EC 18/1981, não se deu, exclusivamente, em razão do exercício da função de professor, mas também porque esteve sujeito à ação de agente nocivo (pó de giz), o acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Magistério. Reconhecimento da aposentadoria de professor como especial após a EC nº 18/81. Impossibilidade. Fator previdenciário. Constitucionalidade. Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é assente em que, a partir da Emenda Constitucional nº 18/81, a aposentadoria de professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, concluiu pela constitucionalidade do fator previdenciário. 3. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo à incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor quando reunidos os requisitos após a edição da Lei nº 9.876/1999, dado o caráter infraconstitucional da matéria. (RE nº 1.029.608/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/8/17 – Tema 960). 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1038111-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.112.608, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/3/2018; ARE 1.082.994, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/10/2017; ARE 1095777, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/12/2017; ARE 997.297, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/10/2016; RE 814.294, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/12/2014; RE 826.941, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/10/2014; e RE 686.290, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/8/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente